Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702096-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO MARTNIS TEIXEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO DO BRASIL S/A, CARTÃO BRB S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAURO MARTNIS TEIXEIRA (autor), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, PORTOCRED SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO DO BRASIL S/A, CARTÃO BRB S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO SA , processo n. 0745002-11.2022.8.07.0001, na qual revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida. Eis a r. decisão agravada (ID 145353009 dos autos de origem): “Analisando a documentação juntada ao ID 145107682, mormente as declarações de imposto de renda de ID ́s 145191318 e 145191321, observo que, apesar da alegada situação de superendividamento narrada na exordial, o autor possui rendimentos e patrimônio incompatíveis com a alegação de pobreza trazida aos autos, demonstrando que auferiu renda e adquiriu patrimônio (por força de herança) em montante superior a R$ 105.000,00. Nessa senda, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal preconiza que a declaração de hipossuficiência estabelece mera presunção de pobreza, a qual poderá ceder ante a prova em sentido contrário. A fim de ratificar tal entendimento, colaciono julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Novo Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Na hipótese, o patrimônio da parte, bem como o padrão de vida por ela ostentado afastam a presunção da Declaração de Hipossuficiência juntada aos autos e do seu respectivo conteúdo de impossibilidade de arcar com o pagamento não apenas das custas e demais despesas processuais. 4. Agravo conhecido, mas desprovido. (Acórdão n.1068175, 07133314620178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no DJE: 22/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. LEI No 1.060/50. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A declaração de hipossuficiência (Lei n. 1.060/50, art. 4o) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos econômico-financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2 - O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. 3 - Nos termos do parágrafo único do art. 2o da Lei no 1.060/50, "considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família", entendendo-se por situação econômica o conjunto patrimonial do indivíduo, que se difere da situação financeira, por esta se tratar apenas dos ativos e passivos/receitas e despesas da pessoa em determinado período. 4 - In casu, constata-se que o feito originário se trata de ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, sendo que os bens indicados para partilha tratam-se de 6 (seis) imóveis, 2 (dois) veículos, créditos a perceber em razão de processo judicial e plano de previdência. 4.1 - Apesar da alegação de auferir rendimentos de cerca de R$ 1.600,00, não há como se concluir pela hipossuficiência da parte diante de todo o patrimônio informado, pois restou demonstrada a existência de elementos econômicos que inviabilizam a concessão das benesses da justiça gratuita. 5 - Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão n.974708, 20160020063965AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator Designado:ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1512-1520) Nada obstante, conforme jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal, a alegação de endividamento não conduz ao imediato entendimento pela hipossuficiência. Nesse sentido, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ENDIVIDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. MISERABILIDADE JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 2. Os benefícios da assistência judiciária são concedidos à parte com parcos recursos, quando não estiver em condição de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 3. O endividamento voluntário não se presta a respaldar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Caso tolerado, ensejaria o desvirtuamento do próprio instituto assentado no art. 98 do Código de Ritos e na Lei n. 1.060/1950. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1643152, 07278851020228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante todo o exposto, revejo o entendimento anteriormente firmado a fim de REVOGAR o benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor no ID 143685884. Sem prejuízo, concedo ao requerente o prazo de 15 (quinze) dias para que promova o pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial sem nova intimação.” Inconformado, o autor recorre. Narra que ajuizou ação em desfavor das instituições financeiras ora agravadas, na qual pugna pela limitação de descontos decorrentes de contratos de mútuo ao patamar de 30% de seus rendimentos. Aduz que não possui condição financeira de arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência e da sua família. Assevera que “.... tem fração dos bens, 12,5%, e que há outros herdeiros. Assim, esses bens se tornam de difícil liquidação, como também não há interesse da venda dos mesmo por partes dos outros herdeiros. O valor dos referidos bens, somam o valor de R$ 105.000,00, sendo que sua divida muito além destes valores, aproximadamente R$ 400.000,00.” Defende a tese de que estaria comprovado nos autos a sua hiposuficiencia, por isso faz jus ao benefício pleiteado. Liminarmente requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para reforma a r. decisão agravada. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Acerca do tema, leciona Alexandre de Moraes: “A Constituição Federal, ao prever o dever do Estado em prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, pretende efetivar diversos outros princípios constitucionais, tais como igualdade, devido processo legal, ampla defesa, contraditório e, principalmente, pleno acesso à Justiça. Sem assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, não haveria condições de aplicação imparcial e equânime de Justiça. Trata-se, pois, de um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua situação econômica não lhe permitir pagar os honorários advocatícios, custas processuais, sem prejuízo para seu próprio sustento ou de sua família”. (MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 5a ed. São Paulo: Jurídico Atlas, 2005. P. 445). A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Ressalto que já tive diversas oportunidades de julgar processo envolvendo a matéria, no que fui acompanhado pelos eminentes pares da eg. 8a Turma Cível, órgão que até recentemente orgulhosamente integrava: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (5o, inciso LXXIV, da CF). 2. No caso concreto, o recorrente não fez prova da sua condição financeira, requisito essencial para comprovação da hipossuficiência econômica e deferimento da gratuidade de justiça. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1649844, 07434409820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, devem ser citados ainda recentes julgados desta e. 6a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que a agravante-ré possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Mantida a r. decisão. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1647098, 07299065620228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária goza de presunção relativa de veracidade. 1.1. Não obstante o disposto, em razão de essa presunção ser juris tantum, o referido benefício pode ser negado se, diante das provas dos autos, o juiz puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, devendo-se, antes disso, oportunizar a comprovação da situação de impossibilidade financeira por ela alegada. 2. Considerando que os documentos juntados aos autos demonstram a situação financeira informada pela parte postulante do benefício e não havendo elementos outros que infirmem a sua declaração de hipossuficiência, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. RECURSO PROVIDO. (Acórdão 1656123, 07316343520228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil -CPC. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00. 4. Na hipótese, foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1655475, 07307397420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Comprovada a capacidade econômica da parte agravante, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1652351, 07338004020228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De uma análise superficial dos autos de origem (ID 143653384), a apropriada a ser realizada nesta fase incipiente, verifica-se que o recorrente é analista em gestão pública, com renda bruta de R$ 9.943,37, e depois dos descontos compulsórios, recebe R$ 7.322,86. Portanto, renda superior a maior parte da população brasileira. Não se pode olvidar que na hipótese dos autos o comprometimento financeiro alegado decorre de ato de liberalidade do próprio agravante. Ademais, de acordo com a declaração de IRPF de 2021/2022 possui patrimônio, como direito (12,5%) em bem imóvel de valor substancial, tal como apartamento de 191m2 na Asa Norte, casa no Lago Norte, e lote no Lago Sul, o que, em tese, afasta a alegada hipossuficiência. Noutro giro, verifica-se que o agravante não apresenta comprovantes de despesas excepcionais. Logo, em tese, tenho que não se encontra demonstrada, primo ictu oculi, que a renda do agravante seja insuficiente para recolher as custas processuais, as quais, sabidamente, no âmbito da Justiça do Distrito Federal, são bastante módicas. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intimem-se os Agravados, para que, querendo, respondam, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator